Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-91.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000318-91.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 058.340.021-37 (APELANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), TATIANE DUARTE PEREIRA - CPF: 101.338.861-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WAGNER RICHARD SILVA - CPF: 003.081.341-76 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON GOMES PINHEIRO - CPF: 034.785.911-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 071.254.831-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TENTATIVA DE LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

PRIMEIRO APELANTE -

INTENÇÃO DE MATAR NÃO DEMONSTRADA, CULPABILIDADE FAVORÁVEL E FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA ROUBO OU REDUÇÃO DAS PENAS - SEGUNDA APELANTE - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO H
OMICIDA
,
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME DIVERSO DO FECHADO
- DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO
PENAL - SUBTRAÇÃO DE BENS E DINHEIRO - GOLPES DE FACA EM REGIÕES LETAIS - SOCOS E MURROS - VÍTIMA DEIXADA SANGRANDO NA RODOVIA - INTENÇÃO DE MATAR RECONHECIDA - DOLO EVENTUAL

- LATROCÍNIO TENTADO
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO - IMPERTINÊNCIA -
NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE

- PRÁTICA DE CRIME VIOLENTO NA PRESENÇA DE CRIANÇA DE 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO)

-

FRAÇÃO DA TENTATIVA - 1/3 (UM TERÇO) -
ITER CRIMINIS
-

VÍTIMA LESIONADA EM REGIÕES VITAIS -
INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS - PENA IMPOSTA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME INICIAL FECHADO
-
JULGADOS DO STJ, TJMT E
TJMG
-

RECURSOS DESPROVIDOS.

O agente que desfere golpes de
“faca”
em região letal da vítima [próximo a
“veia carótida”
] com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel assume o risco de produzir o resultado morte, de modo que se
“a subtração e o óbito ficam na esfera da tentativa, ocorre latrocínio tentado”
(ESTEFAM, André. Direito Penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012).

“É descabido falar-se em desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para a conduta de lesão corporal grave, quando satisfatoriamente demonstrado nos autos que além do animus furandi o agente também agiu com o desígnio de ceifar a vida da vítima, ou, ao menos assumiu o risco de produzir o resultado morte.”
(TJMT, Ap nº 434/2015)

“Inviável a desclassificação do delito de latrocínio tentado para o de roubo [...] tentado se o conjunto probatório é seguro e coerente em apontar a existência daquele crime, com a demonstração clara do dolo por parte do apelante em ceifar a vida da vítima quando da prática do roubo, o que, só não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Não socorre o apelante o fato de não ter subtraído coisa alheia, pois, sua conduta não pode ser tachada de insignificante, porquanto, a integridade física da vítima foi ferida, eis que, atingida com uma faca na região torácica.”
(TJMT, Ap nº 109705/2014)

A negativação da culpabilidade está motivada em circunstância concreta, qual seja a prática de crime violento na presença de uma criança de 4 (quatro) anos de idade, a qual não se afigura inerente ao próprio tipo penal

(TJMT, AP NU 1002779-64.2021.8.11.0042).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 726.659/SP).

A fração de 1/3 (um terço) pela incidência da tentativa (CP, art. 14, II) está justificada no
iter criminis
percorrido, pois
vítima foi lesionada várias vezes em regiões vitais

e
houve inversão da posse dos bens subtraídos

(STJ, HC nº 226.359/DF).

Não

se reconhece a participação de menor importância, quando o agente agiu de maneira ativa, decisiva e praticou atos relevantes para a empreitada criminosa (TJMT,
Ap nº 69490/2011;
TJMG, Ap nº 1.0024.15.061173-9/001).

A
“
pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU

1000318-91.2022.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): ODAIR SOARES DA SILVA JÚNIOR

TATIANE DUARTE PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por ODAIR SOARES DA SILVA JÚNIOR e TATIANE DUARTE PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (NU 1000318-91.2022.8.11.0040), que os condenou por tentativa de latrocínio a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 154538967).

ODAIR SOARES DA SILVA JÚNIOR sustenta que: 1)

não estaria demonstrada a intenção de matar a vítima; 2) a circunstância judicial [culpabilidade] seria favorável; 3) o
iter criminis
percorrido ensejaria a redução da pena na fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa.

Pede o provimento para que seja desclassificada sua conduta para roubo majorado. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 154389836).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 154389836).

TATIANE DUARTE PEREIRA alega que: 1)
“não houve ânimo homicida, nem concorreu de nenhum modo para causar qualquer lesão à vítima”
; 2) sua participação seria de menor importância; 3) deveria ser utilizado o patamar de 2/3 (dois terços) para diminuição da pena porque
“sua conduta não gerou nenhuma consequência”
.

Requer o provimento para que seja desclassificada a tentativa de latrocínio para roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma branca]. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial diverso do fechado
(ID 15438986).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 160447292).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Latrocínio tentado. Sentença condenatória. Inconformismo defensivo. 1) Pedido de desclassificação da conduta para roubo majorado. Impossibilidade. Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas. Comprovado o elemento subjetivo necessário à configuração do latrocínio, ou seja, a intenção de matar. 2) Suscitada valoração inidônea da culpabilidade. Improcedência. Crime praticado na presença de criança. Recrudescimento da pena escorreito. 3) Pretendida redução máxima do quantum de diminuição da pena em razão da tentativa. Impossibilidade. Iter criminis quase todo percorrido. 4) Pretendida a concessão do direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Prisão preventiva decretada em razão da periculosidade dos agentes e gravidade concreta do delito. Subsistência dos motivos da prisão cautelar. 5) Pretendida redução da pena de multa ao mínimo legal. Impossibilidade. Quantidade de dias-multa fixada de forma proporcional à pena corporal. 6) Pretendido abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Pena superior a 8 anos. Inteligência do art. 33, §2º, ‘a’ do CP. 7) Almeja isenção do pagamento das custas processuais. Inadmissibilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. Eventual incapacidade de pagamento que deve ser discutida em sede de execução, eis que nela é que se aferirá a real situação financeira do condenado. Parecer pelo desprovimento dos recursos.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 161934194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Fato 01 - No dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 21h, na via pública, na Rodovia MT-242, próximo ao posto do pedágio sentido Sorriso/Nova Ubiratã, na cidade de Sorriso/MT, os denunciados ODAIR SOARES DA SILVA JUNIOR e TATIANE DUARTE PEREIRA, agindo em concurso, com unidade de desígnios e conjunção de esforços destinados ao objetivo comum, subtraíram para proveito de ambos, a quantia de R$1.197,00 (mil cento e noventa e sete reais) em moeda corrente nacional, um veículo da marca Chevrolet, modelo Onix Plus, placa QXI9E56, de cor prata, um aparelho celular da marca Redmi e uma máquina de cartão do Mercado Pago, pertencente a Bruno Castro de Oliveira, mediante violência física e grave ameaça, empregada com golpes de arma branca, do tipo faca, efetuados com ânimo homicida contra a vítima, logrando alvejá-la, entretanto, não causando-lhe a morte e, assim, não consumando o latrocínio, por circunstâncias alheias às suas vontades. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de ODAIR SOARES DA SILVA JUNIOR e TATIANE DUARTE PEREIRA, como incurso no art. 157, §3º, II, C.C art. 14, II, ambos do Código Penal [...]
.
”
(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotora de Justiça – ID 154538906)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Quanto ao tema, impende salientar que a materialidade e a autoria do delito latrocínio encontram-se demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 74237839), bem como pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID. 89854694), e ainda, pelos depoimentos da vítima e testemunhas inquiridas sob o crivo do contraditório (ID. 89397418).

Referido arcabouço probatório converge no sentido de que os acusados, buscaram serviço de transporte executivo em 08 de janeiro de 2022, por volta de 21h, sendo que, na altura na Rodovia MT-242 - próximo à praça de pedágio Sorriso/Nova Ubiratã/MT, noticiaram o assalto à vítima, Bruno Castro de Oliveira, a qual sofreu múltiplas lesões por arma branca, tendo sido deixada às margens da via pública, após a subtração de seus pertences. [...]

Nota-se, pois, coerência entre a prova documental, bem como a pericial, e ainda, a testemunhal, razão pela qual, merece credibilidade.

Sob esse viés, urge salientar que o pedido de desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo não merece prosperar. Isso porque, a prova supratranscrita evidencia a presença do
animus necandi
na conduta perpetrada pelos réus, circunstanciada não apenas na quantidade de golpes desferidos, mas também nos locais vitais em que a vítima foi atingida, como pescoço, cabeça.

Mesmo que assim não fosse, demonstrado ao menos um golpe de arma branca na região carotidiana esquerda, assume-se o risco de matar alguém.

O resultado apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos réus, sendo a intervenção da própria vítima, que chegou a lesionar sua mão tentando segurar a faca e impedir que viesse a sofrer outros golpes.

Ademais, as circunstâncias revelam que não houve golpe acidental, mas sim, forte luta corporal, em que a vítima sofreu múltiplas lesões, alguma das quais, demasiadamente graves, consoante laudo pericial (ID. 89854694).

De fato, não há dúvida que os acusados praticaram o crime imbuídos de
animus necandi
contra a vítima ou, pelo menos, agiram em dolo eventual, assumindo o risco de matar o ofendido.

Apenas a título de esclarecimento, ressalto que os fatos praticados se amoldam perfeitamente ao tipo penal do delito de latrocínio em sua forma tentada, o que, de acordo com Cleber Masson, ocorre quando:

Como o latrocínio é crime complexo, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma delas se aperfeiçoe e a outra não. Logo, quatro situações podem ocorrer, cada uma possuindo sua respectiva solução: (A) subtração e morte consumadas = latrocínio consumado; (B) subtração e morte tentadas = latrocínio tentado; (C) subtração tentada e morte consumada = latrocínio consumado; e (D)
subtração consumada e morte tentada = latrocínio tentado
. As duas primeiras hipóteses não trazem dificuldade. As situações “C” e ‘D’, contudo, podem implicar alguns problemas exegéticos. (...) Quanto à situação “D”, sempre reinou entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, se a subtração se consuma, mas a morte, quando desejada ou aceita pelo agente, fica na esfera da tentativa, o crime é de latrocínio tentado. (Direito Penal Comentado. 2. Ed. São Paulo: Método, 2014, p 654)

Assim, provado o dolo eventual do delito de latrocínio tentado
,
inviável a desclassificação do crime de latrocínio para roubo
, consoante sinalizaram os acusados.

CORRUPÇÃO DE MENOR [...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para CONDENAR ODAIR SOARES DA SILVA JUNIOR e TATIANE DUARTE PEREIRA, ora acusados, como incursos nos arts. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, absolvendo-os, no entanto, com relação ao delito tipificado no art. 244-B da Lei n. Estatuto da Criança e do Adolescente, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]

RÉU ODAIR SOARES DA SILVA JUNIOR

Na
primeira fase,

examinando as circunstâncias judiciais arroladas no

art. 59 do diploma penal, tenho que a
culpabilidade

deve ser valorada negativamente
.
Com efeito, embora não tenha sido comprovada a participação da infante, o réu a sujeitou a situação demasiadamente violenta.

Quanto aos
antecedentes
, trata-se de réu tecnicamente primário.

Não há elementos que caracterizem a má
conduta social

nem a

personalidade

do condenado.

Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências

do crime não destoam do esperado em atos dessa natureza.

Quanto ao
comportamento da vítima
, obviamente não é possível afirmar que contribuiu para o cometimento do delito.

Nesse quadro,
ante a presença de uma
circunstância judicial desfavorável, fixo a
pena-base

em 23 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, têm lugar as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão

(art. 65, I e III, ‘d’, do CP). Porém, em atenção à Súmula n. 231 do colendo STJ, atenuo a pena, retornando-a ao mínimo legal.

Na
terceira

fase
, ausentes causas de aumento de pena, procedo à análise do
quantum
da redução em razão da tentativa. Considerando que o réu atingiu e lesionou a vítima, deixando múltiplos ferimentos em locais vitais e que a violência só foi cessada quando o ofendido caiu do veículo, entendo que a redução deverá observar o mínimo legal, qual seja, a fração de 1/3 (um terço). Desse modo, torno a pena DEFINITIVA em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa
.

RÉ TATIANE DUARTE PEREIRA

Na
primeira fase
,
da mesma forma,

examinando as circunstâncias judiciais arroladas no

art. 59 do diploma penal, tenho que a
culpabilidade

deve ser valorada negativamente. Ora, a ré possui o dever legal de proteger a infante, contudo, a expôs a situação demasiadamente arriscada.

Quanto aos
antecedentes
, a ré não possui condenação definitiva.

Não há elementos que caracterizem a má
conduta social

nem a

personalidade

da condenada.

Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências

do crime não destoam do esperado em atos dessa natureza.

Quanto ao
comportamento da vítima
, obviamente não é possível afirmar que contribuiu para o cometimento do delito.

Nesse quadro,
ante a presença de apenas uma
circunstância judicial desfavorável, fixo a
pena-base

em 23 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, também têm lugar as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão

(art. 65, I e III, “d”, do CP). Porém, em atenção à Súmula n. 231 do colendo STJ, atenuo a pena, retornando-a ao mínimo legal.

Na
terceira

fase
, ausentes causas de aumento de pena, procedo à análise do
quantum
da redução em razão da tentativa. Assim como para o corréu, considerando que a vítima foi lesionada várias vezes em locais vitais e que a violência só foi cessada quando o ofendido caiu do veículo, entendo que a redução deverá observar o mínimo legal, qual seja, a fração de 1/3 (um terço). Desse modo, torno a pena DEFINITIVA em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa
.

Considerando a capacidade econômica dos réus, fixo o
valor do dia-multa
em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Condeno os réus ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais.

Em conformidade com o art. 33, § 2º, do Código Penal, fixo o REGIME INICIAL FECHADO para os dois condenados.

Ante a quantidade da pena e a natureza dos crimes, incabíveis a
substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos e o
sursis
, conforme os arts. 44 e 77 do CP [...].”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – ID 154538967)

Pois bem.

A materialidade esta demonstrada pelo Termo de Entrega (ID 154538900 - fls. 91) e fotografias (ID 154538900 - fls. 96/105), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos TATIANE DUARTE PEREIRA, apelante (ID 154538878 - fls. 12/13), ODAIR SOARES DA SILVA JÚNIOR, apelante (ID 154538878 - fls. 22/23), Wagner Richard Silva, policial militar (ID 154538880 - fls. 38/40), Ailton Gomes Pinheiro, policial militar (ID 154538881 - fls. 41/42), Bruno Castro de Oliveira, vítima (ID 154538900 -fls. 89/90).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Wagner Richard Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 154538958), Ailton Gomes Pinheiro, policial militar (Relatório de Mídias - ID 154538958), Bruno Castro de Oliveira, vítima (Relatório de Mídias - ID 154538958), TATIANE DUARTE PEREIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 154538958), ODAIR SOARES DA SILVA JÚNIOR, apelante (Relatório de Mídias - ID 154538958).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Bruno Castro de Oliveira [vítima] declarou, nas fases investigativa e judicial, que “
estava trabalhando neste dia, por volta das 8 horas, tocou essa corrida de um carro premium lá para o lado de Ubiratã”; “na hora que cheguei lá ele meio que se escondeu virou a casa assim, eu meio que não reparei”; “tinha um rapaz, uma mulher e a criança”; “eles entraram no carro, ele entrou do lado direito e ela do lado esquerdo atrás de mim e a criança estava no meio”; “nos saímos, eu passei em uma empresa em um posto de combustível para comprar um energético”; “na hora que saímos dali falei ‘gente passa o cinto que nós já vai pegar a BR”; “eles não passaram e pegamos a BR”; “na hora que estávamos passando pelo Bairro Mario Raiter eu perguntei se eles tinham passado o cinto e eles falaram que não”; “nisso eles inverteram os lugares, ele veio para trás de mim e a mulher foi para o lado direito”; “achei meio estranho, mas tudo bem, né, porque cada um senta no lugar que quiser”; “passamos do Mario Raiter, que cerca de um quilometro antes de pegar o pedágio ele pegou e colocou a mão esquerda perto do meu rosto né e falou ‘encosta, encosta, tô com a faca no seu pescoço”;

“segurei a mão dele com a mão esquerda e já pensei que ele estava vindo com a faca, mandei a mão e segurei a faca e o braço dele, ele falou encosta”; “eu fui encostando, que tentei tirar a chave do carro mas não consegui”; “eu estava segurando as duas mãos dele, que ele falou vem para trás”; “eu peguei e tirei o cinto rápido e segurando a mão dele com a faca né, ele pegou e oprimiu”; “a faca tava com uns 15 centímetros e ficou com uns 7 mais ou menos no meu pescoço, que falei meu Deus se ele puxar a faca eu fico sem pescoço, que vai cortar, que falei que teria que ir para trás porque era a minha única opção, que peguei e segurei a mão dele e troquei para a mão esquerda, segurando a mão dele”; “eu tentava quebrar a faca só que não dava, porque a faca dobrava e eu não conseguiu quebrar a faca, que foi para trás, que ele me dava chute no peito e eu segurava a faca”; “ele me dava soco também, que nisso eu tentando segurar a mão dele também, que nisso eu estava no chão, que eu peguei e estava alí levando bastante chute no peito, que eu estava segurando para baixo”; “eu estava bem para baixo atrás no chão, que na hora que eu tava terminando de tirar a faca dele, ela pegou e tirou a faca de nois, que na hora que ela tomou a faca eu falei moça joga a faca”; “ela tava com a criancinha e a criancinha não falava nada”; “ela pegou e segurou, achei que ela tivesse jogado a faca, ai eu e ele nos estávamos ficando fracos”; “ele estava me descendo a bicuda no peito, que ai eu abri a porta e tentei esquivar para sair deitado, que ele estava me dando soco e chute”; “pediu ajuda para ela, que não sabia que ela tava ajudando ele”; “tentei me escorregar para sair, que na hora que eu deu as costas, não sei se ela entregou a faca para ele, ou foi ela, provavelmente ela entregou a faca, e veio e deu duas facadas nas costas”; “pegou tudo na ponta de osso, que pegou mais duas facadas na cabeça, e no pescoço”; “eu tava quase terminando de sair, que estava com a metade do corpo assim, que desci para o chão lá e fiquei no chão”; “eu falei assim ‘mano acho que agora você me matou’, esguichou sangue do pescoço”; “ele pegou o carro e saiu acelerando e derrapando, e ai eu fui na BR andando até, mas antes de chegar lá o pessoal veio me buscar de caminhonete”; “a ambulância veio depois de alguns minutos, que fui para o hospital, que sai do hospital por volta das 11 horas da noite com uns cinco pontos no pescoço, que na mão foi feito unas limpezas”; “desferiram mais de cinco golpes de faca, que dentro da sacola deles também encontraram cordas, para me amarrar, que no caso, não sei, me jogar dentro do rio, que na hora que caiu do carro acho que ele tivesse o matado, que o golpe foi bem próximo a veia carótida”; “só não mato porque pegou errado, que não pegou na artéria, por cerca de uns dois dedos para cima”; “era una criança de seis a oito anos mais ou menos, que ela assistiu tudo isso”; “o perfil do aplicativo que chamou a corrida foi o da Tatiane, que ela chamou o carro premium que é um dos melhores carros, que não estranhou que entraram mais pessoas, que é normal isso ocorrer”; “durante o anúncio ela não interferiu, intrometeu quando ele estava quase conseguindo tirar a faca dele”; “ela tomou a faca de nós dois”; “não viu o momento em que ela poderia ter passado a faca para ele, estava de costas, na hora que se estava no chão ele quem estava com a faca na mão, que no momento ela estava bem fria”; “ela não estava assustada, a criança estava do lado direito e ela na frente, que ela estava protegendo a criança”
(ID 154538900 -fls. 89/90; Relatório de Mídias - ID 154538958);

-
Wagner Richard de Silva [policial militar] narrou, perante as autoridades policial e judicial, que “
estava de serviço juntamente com o soldado Pinheiro, quando recebemos uma ligação no COPAM de SorrisoMT, informando da tentativa de latrocínio contra o UBER na Cidade de Sorriso-MT”; “a guarnição deslocou na Rodovia MT 242 em diligências para conseguir localizar os autores do delito”; “logramos êxito em localizar o veículo próximo ao Rio Celeste chegando em Nova Ubiratã”; “foi feito acompanhamento tático usando sinais luminosos e sonoros, pelo giro-flex da viatura, que no primeiro momento o suspeito fugiu da abordagem que após uns 10 quilômetros em uma estrada vicinal ele parou o veículo onde foi feito a abordagem e foi constatado que se tratava do feito roubado na Cidade de Sorriso-MT”; “foi dado voz de prisão aos suspeitos, eles tinha uma criança de quatro anos de idade, que era filha da mulher autora do crime, que estava no carro”; “os mesmos confessaram a autoria do crime”; “não localizaram a faca”; “eles relataram que jogaram na rodovia a arma do crime”; “os restantes dos objetos estavam com eles no carro, que tinha o dinheiro e o restante dos pertences da vítima”
(ID 154538880 - fls. 38/40; Relatório de Mídias - ID 154538958);

- Ailton Gomes Pinheiro [policial militar] relatou, na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução, que “
localizamos o veículo, fizeram o retorno, o mesmo não obedeceu à ordem de parada e o mesmo saiu da 242 e pegou uma estrada de chão vicinal das fazendas aqui da região e andou cerca de 10 a 12 quilômetros até a gente consegui fazer a abordagem”; “estavam os dois no veículo e uma criança de acredito 4 ou 3 anos”; “em entrevista, os dois falaram que tinham cometido esse crime né o assalto, que a criança estava junto no momento”; “falaram que tinham pedido o UBER até a cidade de Nova Ubiratã, pelo aplicativo, o rapaz dono do UBER se deslocou até os mesmos e estavam vindo até Nova Ubiratã”; “no meio do caminho acho que próximo ao pedágio eles anunciaram o assalto e entraram em luta corporal, os dois acho que os três, até mesmo com a criança ali no meio daquilo tudo, que ele teve acho que duas perfurações de faca, uma no pescoço e outra acho que na testa, que o mesmo ficou ali na Rodovia mesmo esfaqueado”; “os outros continuaram a sua vinda aqui para Ubiratã, e ai o pedágio avisou a guarnição”
(ID 154538881 - fls. 41/42; Relatório de Mídias - ID 154538958);

- TATIANE DUARTE PEREIRA [apelante] afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que
“planejaram roubar um motorista de aplicativo, com a intenção de subtrair o veículo e dinheiro; realizou a chamada pelo aplicativo; embarcaram justamente com sua filha; nas proximidades do pedágio, o motorista foi informado do assalto, momento em que o ODAIR colocou uma faca no pescoço da vítima; o ODAR deferiu um golpe que acertou o pescoço da vítima
”;
“em seguida o ODAIR colocou a vítima para fora do veículo e fugiram sentido Nova Ubiratan”; “nas proximidades da cidade foram abordados ela viatura da Polícia Militar, a qual o Odair ainda tentou empreender fuga, mas foram interceptados”; “jogaram a faca fora após ter abandonado a vítima na rodovia”

(ID 154538878 - fls. 12/13; Relatório de Mídias - ID 154538958);

- ODAIR SOARES DA SILVA JÚNIOR [apelante] informou, na Delegacia de Polícia, que
“por volta das 20h da noite de 8.1.2022, fez uma chamada de veículo por aplicativo Uber, com destino a Nova Ubiratã”; “logo após a praça de pedágio que estava acompanhado de sua convivente e uma criança de 4 anos de idade, comunicou o assalto ao motorista e colocou uma faca no pescoço da vítima”; “com o carro em movimento a vítima reagiu e em seguida o carro afogou”; “desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima”; “apertou a cabeça da vítima contra a porta e em seguida abriu a porta e jogou o mesmo no meio da rodovia”; “chamou o aplicativo com a intenção de realizar o roubo do veículo”; “seu objetivo era vir para Nova Ubiratã com o veículo”; “foi abordado pela Polícia Militar”; “empreendeu fuga pela entrada de chão”
(ID 154538878 – fls. 22/23); em Juízo, confirmou toda a dinâmica do crime, alegando que sua intenção era apenas roubar o veículo (Relatório de Mídias - ID 154538958).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (um) veículo Chevrolet, modelo Onix Plus, placa QXI9E56, cor prata, 1 (um) aparelho celular Redmi, 1 (uma) máquina de cartão do Mercado Pago e o valor de
R$1.197,00 (mil cento e noventa e sete reais), pertencentes à vítima Bruno Castro de Oliveira, no dia 8.1.2022, por volta das 21h,

na Rodovia MT-242, próximo ao posto do pedágio sentido Sorriso-MT/Nova Ubiratã-MT, pelos apelantes [
ODAIR SOARES DA SILVA JÚNIOR e TATIANE DUARTE PEREIRA] mediante violência exercida com emprego de arma branca [faca], foi descrita coerentemente, por Bruno Castro de Oliveira [vítima], em ambas as fases da persecução penal (ID 154538900 - Relatório de Mídias - ID 154538958).

O apelante ODAIR SOARES DA SILVA JÚNIOR desferiu socos, chutes e golpes de
“faca”
na vítima
,
os quais causaram lesões na cabeça, pescoço, mãos e costas, além de ter sido jogada para fora do veículo, na rodovia, onde foi deixada “
esguichando sangue do pescoço”
, conforme destacado pela vítima (ID 154538900 - Relatório de Mídias - ID 154538958).

Atente-se que a vítima conseguiu retirar a faca das mãos do apelante ODAIR SOARES DA SILVA JÚNIOR, porém a apelante TATIANE DUARTE PEREIRA pegou a arma branca e devolveu para o corréu, que continuou deferindo golpes contra Bruno Castro de Oliveira.

Nesse contexto fático, os apelantes assumiram o risco de que Bruno Castro de Oliveira pudesse morrer, circunstância que somente não ocorreu porque ele foi arremessado para fora do veículo, após entrar em
“luta corporal”
com ODAIR SOARES DA SILVA JÚNIOR, consoante declarações dos agentes públicos [Wagner Richard Silva e Ailton Gomes Pinheiro], nas fases policial e judicial (ID 154538900 - Relatório de Mídias - ID 154538958).

Em razão dos golpes sofridos, a vítima [Bruno Castro de Oliveira] foi levada para o Hospital Regional de Sorriso, onde foi submetida a procedimento para sutura da lesão no pescoço, além de assepsia e tratamento medicamentoso dos ferimentos.

Anote-se que o agente que desfere golpes de
“faca”
em região letal da vítima [próximo a
“veia carótida”
] com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel assume o risco de produzir o resultado morte, de modo que se
“a subtração e o óbito ficam na esfera da tentativa, ocorre latrocínio tentado”
(ESTEFAM, André. Direito Penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“É descabido falar-se em desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para a conduta de lesão corporal grave, quando satisfatoriamente demonstrado nos autos que além do animus furandi o agente também agiu com o desígnio de ceifar a vida da vítima, ou, ao menos assumiu o risco de produzir o resultado morte.”
(Ap nº 434/2015 - Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 20.7.2015)

“Inviável a desclassificação do delito de latrocínio tentado para o de roubo [...] tentado se o conjunto probatório é seguro e coerente em apontar a existência daquele crime, com a demonstração clara do dolo por parte do apelante em ceifar a vida da vítima quando da prática do roubo, o que, só não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Não socorre o apelante o fato de não ter subtraído coisa alheia, pois, sua conduta não pode ser tachada de insignificante, porquanto, a integridade física da vítima foi ferida, eis que, atingida com uma faca na região torácica.”
(Ap nº 109705/2014 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 25.5.2015)

Portanto, afigura-se impertinente a desclassificação das condutas dos apelantes [ODAIR SOARES DA SILVA JÚNIOR e TATIANE DUARTE PEREIRA] para roubo majorado.

Passam-se as revisões das dosimetrias.

Do apelante ODAIR SOARES DA SILVA JÚNIOR
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A negativação da culpabilidade está motivada em circunstância concreta, qual seja a prática de crime violento na presença de uma criança de 4 (quatro) anos de idade, a qual não se afigura inerente ao próprio tipo penal

(TJMT, AP NU 1002779-64.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -

16.9.2022).

No tocante ao patamar, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa (AgRg no HC nº 726.659/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 10.2.2023).

Assim sendo, preserva-se a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu as atenuantes
da
menoridade relativa
e
confissão espontânea
(CP, art. 65, I e III, ‘d’) e reduziu a pena intermediária ao mínimo legal, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação à tentativa, a fração de 1/3 (um terço) está justificada no
iter criminis
percorrido
,
visto que

“a vítima foi lesionada várias vezes em locais vitais e que a violência só foi cessada quando caiu do veículo”.
Além disso,
houve a inversão da posse dos bens subtraídos.

Para o caso, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“A subtração do veículo consumou-se e a conduta com intenção de causar o resultado morte, que culminou a presente tentativa cruenta e perfeita, percorreu a totalidade do iter criminis, tendo realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, por meio de disparo na região do pescoço. Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (art. 14, II).”
(HC nº 226.359/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.8.2016)

Logo, a pena definitiva do apelante
ODAIR SOARES DA SILVA JÚNIOR deve ser preservada em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Isso porque,
a “
pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022).

Da apelante
TATIANE DUARTE PEREIRA
:

Na primeira-fase, a
pena-base foi fixada em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sopesada a negativação da culpabilidade.

A depreciação da culpabilidade possui fundamentação idônea, conforme consignado na dosimetria do corréu ODAIR SOARES DA SILVA JÚNIOR

(STJ, AgRg no HC nº 726.659/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] 10.2.2023; TJMT, AP NU 1002779-64.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -

16.9.2022), motivo pelo qual a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, as atenuantes
da
menoridade relativa
e
confissão espontânea
(CP, art. 65, I e III, ‘d’), reconhecidas pelo Juízo singular, ensejam a redução da pena provisória ao mínimo legal (STJ, Súmula 231), devendo ser mantida em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistes majorantes.

Quanto à participação de menor importância, verifica-se que a apelante TATIANE DUARTE PEREIRA foi a responsável por chamar motorista pelo aplicativo, estava no veículo o tempo todo, acompanhou a luta corporal entre a vítima e o apelante
ODAIR SOARES DA SILVA JÚNIOR e devolveu a faca ao corréu quando a vítima conseguiu retira-la das mãos dele
.

Com efeito,
“não se reconhece a participação de menor importância, quando o conjunto probatório demonstra que o agente agiu de maneira ativa, decisiva e praticou atos relevantes para a empreitada criminosa”
(TJMG, Ap nº 1.0024.15.061173-9/001 - Relator: Des. Catta Preta - 2.6.2016).

Em caso análogo, decidiu este e. Tribunal:

“A causa de diminuição da pena prevista no § 1º, do artigo 29, do Código Penal, só é possível quando demonstrado que o partícipe pouco participou na prática criminosa, tendo colaborado de forma mínima para o delito, não se aplicando àquele que teve papel decisivo para a configuração do crime, como no caso em tela. Não há que se falar em participação dolosamente distinta quando o réu que pretende a diminuição da pena foi o responsável por arquitetar o crime, mediante a utilização de revólveres para intimidação da vítima na prática do crime de roubo, que expressa assumir o risco da produção do resultado morte ou que, ao menos, se insere na esfera de sua previsibilidade objetiva.
” (Ap nº 69490/2011 - Relatora: Dra. Marilsen Andrade Addario -
Segunda Câmara Criminal -
12.3.2012)

Por conseguinte, a conduta da apelante não pode ser considerada de menor importância.

No que se refere à fração da tentativa, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu
ODAIR SOARES DA SILVA JÚNIOR para manter o “
redutor mínimo de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (art. 14, II)”
(STJ, HC nº 226.359/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.8.2016).

Consequentemente, impõe-se conservar a pena definitiva da apelante
TATIANE DUARTE PEREIRA em
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa, em regime inicial fechado
, “nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023